Tribunal: TJSP
Processo: 1019092-74.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019092-74.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PATRICIA SERRANO MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019092-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No: 29593
EDEC.No: 1019092-74.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL DO F REG DO JABAQUARA)
EBTE. : PATRICIA SERRANO MEDEIROS
EBDA. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INOCORRÊNCIA.
As
alegações
trazidas
pela
parte
embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não
há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão
embargado, tratando-se de mero inconformismo com o
desfecho
dado
à
causa.
ACÓRDÃO
MANTIDO

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PATRICIA SERRANO MEDEIROS, contra acórdão de fls. 163/166, dos autos
em apenso.
A parte embargante opôs os presentes embargos,
sustentando que houve omissão no julgado.
Anoto também que os embargos foram opostos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas os
rejeito.
Por primeiro, no que tange à suposta omissão, anoto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019092-74.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
todas as alegações constantes do recurso de apelação foram devidamente
apreciadas, razão pela qual não há que se falar na existência de tal vício no
caso concreto.
Assim, com o devido respeito à parte embargante, “NÃO
HÁ FALAR EM OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA NÃO ATENDE AO ANSEIO DA PARTE” (STJ; REsp 191080/SP; 4a Turma; Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; DJe 01/12/2008) (Grifei)
Destaco, outrossim, que os honorários advocatícios foram
fixados no máximo legal, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2o,
do CPC.
Em
suma,
os
embargos
de
declaração
opostos
demonstram mero inconformismo com o desfecho dado à causa, devendo
a parte embargante valer-se da via recursal adequada para externá-lo, o que
certamente não se dá pelo meio utilizado, uma vez que os embargos só
possuem efeitos infringentes em situações excepcionalíssimas, que não
ocorrem no caso em tela.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, MAS OS
REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator